Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS NO CURSO DA AÇÃO EXECUTIVA.

1. O entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que verificado o óbito antes da propositura da ação, a sucessão processual prevista no artigo 110, do Código de Processo Civil revela-se incabível, cabendo ao magistrado oportunizar a parte exequente à regularização do polo passivo na forma do artigo 317 c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Eventual responsabilidade patrimonial ficará restrita à existência de bens deixados pelo executado, cuja comprovação poderá ser feita no curso da demanda executiva. Não há prejuízo para os herdeiros.

3. Não configura litigância de má-fé, muito menos caráter protelatório, o ajuizamento de ação de execução em desfavor do devedor, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido.

4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.